Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Considerando que o genitor já arcava com as despesas de educação e plano de saúde da filha, em valor aproximado ao percentual fixado a título de alimentos, revela possuir capacidade de arcar com os alimentos arbitrados provisoriamente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.